Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE VIRTUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTORNO VOLUNTÁRIO DOS VALORES DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DO DESCONTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na responsabilidade civil da instituição bancária por golpe virtual envolvendo a clonagem de “chip” de celular, que resultou em movimentações indevidas em conta corrente de consumidor, e na necessidade de correção monetária dos valores estornados.
II. No caso concreto, a instituição bancária reconheceu a ocorrência de golpe virtual e estornou voluntariamente os valores descontados (em considerável parte antes do ajuizamento da ação), na forma simples.
III. Apesar da ocorrência de cobrança e pagamento pelo consumidor, desponta a ausência de má-fé ou erro injustificável por parte do banco, o que impede a aplicação da repetição do indébito.
IV. Aplica-se correção monetária a partir da data dos descontos realizados na conta bancária do correntista, como forma de preservar o poder aquisitivo da moeda. No ponto, a sentença merece reforma.
V. A reparação por danos extrapatrimoniais requer a prova de afetação significativa à integridade moral e psicológica do consumidor, além do mero aborrecimento do cotidiano.
VI. No caso concreto não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte demandante, além do inadimplemento contratual (descontos em conta corrente). Não subsiste fato gerador de dano aos direitos de personalidade da “vítima” para fins reparatórios (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.